Tribunal: TJPA
Processo: 0000515-18.2011.8.14.0012
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA. I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais.RECURSO DO ESTADO DO PARÁII- Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo de cujus em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são legitimados. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.III- Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada.IV- Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.V- Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ?ferimento por arma branca-hemorragia?.VI- É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio.APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.BVII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ?companheira?. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de ?companheira? da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante.IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.XI- Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR.XII- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido.XIII- Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000515-18.2011.8.14.0012
APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARA
PROCURADORA DO ESTADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS
APELANTES/APELADOS: K.S.B. ; K.K.S.B.; ANALILDES GARCIA SARGES
ADVOGADO: ANA ROSA MENDES - OAB/PA 17.580
INTERESSADO: SUPERINTENDECIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.
I-

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
II-

Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo
de cujus
em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são
legitimados
. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
III-

Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada.
IV-

Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.
V-

Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ¿ferimento por arma branca-hemorragia¿.
VI-

É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio.
APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B
VII-

No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ¿companheira¿. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de ¿companheira¿ da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.
VIII-

Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante.
IX-

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos.
X-

Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de
cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
XI-

Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR.
XII-

Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido.
XIII-

Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Pará e dar parcial provimento ao recurso interposto por Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Multran.

Belém, 02 de março de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por K.S.B. ; K.K.S.B.; ANALILDES GARCIA SARGES e pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA DE CAMETÁ, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, K.S.B. e K.K.S.B, representados por sua genitora, a sra. Analildes Garcia Sarges ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são filhos e companheira de Manoel Barrada, que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM.

Na inicial, os autores apontam a falta na prestação do serviço público de segurança pública no CRRCAM, que trouxe como consequência imensos danos materiais e morais, pois dependiam economicamente do falecido.

Assim, ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo para cada filho e para a companheira, bem como o pagamento de seiscentos salários mínimos, a título de danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de fls. 348/352, que julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:
¿
Assim, pelo exposto nesse decisum, é devida a indenizaç¿o por danos materiais e morais aos Requerentes, visto que é Responsabilidade do Estado, seja o próprio, ou através da Autarquia à qual o m
esmo determina responsável pela administraç¿o da segurança pública, no caso do Pará, a SUSIPE, manter a integridade física de seus internos, o que, no caso em comento, n¿o ocorreu visto que restou claramente comprovado nos autos a omiss¿o perpetrada pelos
Requeridos quando deviam manter a integridade física do de cujus.
ISTO POSTO e com base nos artigos 269, I, 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, art. 37, §6º da Constituiç¿o Federal, no Princípio de Razoabilidade e nos entendimentos jurisprudenci
ais colacionados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR OS REQUERIDOS, primeiramente o ESTADO DO PARÁ e, subsidiariamente a SUSIPE, como subsidiariamente responsáveis, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇ¿O POR
DANOS MATERIAS
consistente em

pens¿o mensal vigente a partir do óbito do De cujus no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo vigente à época do pagamento de cada prestaç¿o, até a data em que o de cujus completasse 65 anos, para ser rateado entre os 03 requerentes, devendo o valor desti
nado aos menores lhes ser repassado até a data em que completarem 18 anos, devendo após completa a maioridade dos mesmos, o valor que lhes cabia ser repassado à Requerente genitora dos mesmos, e
40 SALÁRIOS MÍNIMOS, a título de indenizaç¿o por danos morais
, devendo ser aplicado juros de 1% a.m a partir do ato danoso e a correç¿o monetária a partir desta data.¿

Na sequência, a SUPERINTENDECIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (fls. 354/356), os quais foram providos, de acordo com a sentença de fls. 373,
in verbis:
Passo a sanar a contradiç¿o apontada pelo Recorrente em quest¿o, devendo, devendo o teor do dispositivo constante na sentença, às fls. 351/352, onde se lê: ¿Isto posto (...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado na Inicial para CONDENAR OS REQUERIDOS, primeiramente o ESTADO DO PARÁ e, subsidiariamente a SUSIPE, como subsidiariamente responsáveis, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇ¿O POR
DANOS MATERIAS
consistente em

pens¿o mensal vigente a partir do óbito do De
cujus no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo vigente à época do pagamento de cada prestaç¿o, até a data em que o de cujus completasse 65 anos, para ser rateado entre os 03 requerentes, devendo o valor destinado aos menores lhes ser repassado até a data em que co
mpletarem 18 anos, devendo após completa a maioridade dos mesmos, o valor que lhes cabia ser repassado à Requerente genitora dos mesmos
(...)¿ passa a ser lido como (...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR OS REQUERID
OS, primeiramente o ESTADO DO PARÁ e, subsidiariamente a SUSIPE, como subsidiariamente responsáveis, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇ¿O POR DANOS MATERIAS consistente em pens¿o mensal vigente a partir da data do óbito do De cujus no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo vigente à época do pagamento de cada prestaç¿o, para ser rateado entre os 02 requerentes, devendo o valor destinado aos menores lhes ser repassado até a data em que completarem 18 anos (...)¿
devendo o restante do dispositivo da sentença em comento permanecer na forma que está.
ISTO POSTO e com base nos art. 535, I e II do CPC, conheço do recurso e lhe dou provimento, para que sejam corrigidas as inexatid¿es materiais acima, nos termos expostos por este magistrado nesta decis¿o.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (fls. 360/369).

Preliminarmente, alega sobre a ilegitimidade ativa dos requerentes, posto que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio da vítima. Afirma também a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, de modo que a responsabilidade cabe somente à SUSIPE, autarquia estadual com personalidade jurídica própria.

Em suas razões, suscita não haver responsabilidade do Estado, tampouco o dever de indenizar, pois o detento Manoel Barata não foi morto por nenhum agente público, de modo que não há o nexo de causalidade entre o óbito da vítima e a conduta do agente, mas sim com um pequeno motim provocado pelos detentos do Centro Regional.

Na sequência, impugna o valor arbitrado a título de danos morais, por serem desproporcionais e com a nítida pretensão de enriquecimento ilícito da parte.

Em relação aos danos materiais, afirma que devem ser comprovados nos autos e servem tão somente para recompor o patrimônio danificado da vítima, no exato montante da redução. Sendo assim, considerando que se trata de pagamento de pensão mensal, deve ser demonstrado que o falecido auxiliava na manutenção da família, que no caso em tela não ocorreu, conforme pode ser observado no momento da audiência de instrução e julgamento, que a requerente afirmou que o companheiro estava desempregado e não tinha recursos ao tempo da prisão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão prolatada.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 380/387.

Às fls. 390/394, ANALILDES GARCIA SARGES, K.G.S e K.K.S interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, a recorrente Analildes afirma que a união estável com o falecido está devidamente comprovada nos autos, principalmente através das fls. 21 a 24 e 307, de modo que deve ser incluída na pensão recebida pelos demais apelantes.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral e material, alegam que o valor do primeiro, arbitrado em 40 (quarenta) salários mínimos -equivalente a R$ 28.960,00- , o qual deve ser dividido entre os dois filhos é insuficiente e injusto, considerando o caso em tela, assim, pugnam pela majoração do valor.

Na sequência, insurgem-se contra a parte da sentença que determinou o recebimento da pensão até os filhos completarem dezoito anos, no entanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça a idade limite é de vinte e cinco anos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos mencionados.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões às fls. 416/436.

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento de ambos os recursos.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo
CPC/73
, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PRELIMINARES

Ilegitimidade Ativa dos Requerentes

O recorrente suscita sobre a ilegitimidade ativa dos requerentes, posto que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio da vítima, de acordo com o art. 12, V do CPC/73.

No caso em tela, não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo
de cujus
em vida, enquanto que feito em análise está relacionado com ação de reparação do dano sofrido pelos herdeiros do
de cujus
, como por exemplo, em razão do sofrimento que experimentaram com o evento morte.

Desta forma, ajuizada a ação de indenização em razão do falecimento do presidiário
,
os herdeiros são
legitimados
, uma vez que, o que se transmite, não é o direito da personalidade da parte falecida, mas eventuais direitos patrimoniais.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS.ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1.
O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrênciado óbito de seu genitor.
Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 12/8/2013.
2. É incognoscível o recurso especial pela divergência se o entendimento a quo está em conformidade com a orientação desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1396627 / ES,Rel. Ministro: HUMBERTO MARTINS, DJ:19/11/2013)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar levantada.

Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará

O apelante suscita a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, de modo que a responsabilidade cabe somente à SUSIPE, autarquia estadual com personalidade jurídica própria.

Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Vale ressaltar que a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, contudo, isto não exime o ente federativo de cumprir com o seu dever de zelar pela integridade física do preso que esse encontra sob a sua tutela.

Nesse sentido em recente julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. O recurso tem repercussão geral, segue a ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

In casu
, clara a responsabilidade do Estado do Pará pelo homicídio do Centro de Recuperação Regional de Cametá, quando constatada que a morte se deu por inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, sendo parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO

O presente recurso visa afastar a responsabilidade do Estado do Pará no caso em tela, que envolve o óbito de detento acolhido em estabelecimento prisional.

Responsabilidade Civil

Nesse sentido, é fulcral destacar-se
a priori
a responsabilidade civil do Estado no caso em voga, de modo que não merece acolhimento o argumento do ente Estadual de que apenas pode ser responsabilizado por atos ilícitos decorrentes de ações de seus agentes.

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:
Art. 37 -- ¿A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)
(...)
$ 6º - ¿As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa¿.

No que tange
ao dever do Estado de promover a segurança e zelar pela integridade física e moral de todos os detentos sob sua custódia, o art. 5º, inc. XLIX, da CF/88
1
assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.

Nesse sentido, em razão do dever do Estado em prestar vigilância e segurança aos detentos, os tribunais superiores e os estaduais, inclusive este egrégio Tribunal, julgam no sentido de que há
responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado, sendo irrelevante a análise de culpa ou dolo estatal.

Segue julgados do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. No tocante à alegada ausência de culpa pelo evento danoso, a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de morte de preso custodiado.
(...)
(AgRg no AREsp 782.450/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem,
trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia.
Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ¿em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.¿ (Tese de Repercussão Geral nº 592, RE 841.526 (
leading case
), Relator Ministro Luiz Fux, DJE 29.07.2016)
2

O apelante suscita que apenas pode ser responsabilizado pelos atos comissivos realizados por seus agentes. No entanto, no inteiro teor do Recurso Especial supramencionado, o Ministro Relator deixa claro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa.

Além disso, deixa claro que não cabe ao intérprete estabelecer distinções onde o texto constitucional não o fez, visto que o artigo 37, § 6º, da CF/88 determina que o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, conforme já mencionado, regra geral, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção, no entanto, há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado- a exemplo da morte natural e suicídio- e ocorre o rompimento do nexo causal.

Entretanto, no caso em tela, não há qualquer hipótese de rompimento do nexo causal, deixando claro a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio.

Além disso, não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ¿ferimento por arma branca-hemorragia¿. Destarte, não há dúvidas quanto a reponsabilidade civil do Estado do Pará.

Dano moral

A sentença recorrida arbitrou a indenização por danos morais no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos e o apelante requer a redução do mencionado valor.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: ¿Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade¿. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

No caso em tela, o dano moral arbitrado em quarenta salários mínimos -R$ 678,00 na época da sentença- equivale a R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais). De modo que não verifico ser o valor exorbitante ou desproporcional, até porque, em casos semelhantes, já foram arbitrados valores superiores a este, a exemplo do recurso de n° 0014823-60.2015.8.14.0301 e 0001471-48.2007.814.0065, sob a relatoria das Exmas. Desembargadoras Ezilda Mutran e Célia Pinheiro, que arbitraram, respectivamente, os valores de R$ 50.000,00 e R$ 40,000,00.

Dano Material

Em relação ao dano material, o apelante afirma que não há qualquer comprovação de dano. Sobre o tema, por questões de organização processual, deixo para analisar ao final, em conjunto com os argumentos levantados na apelação da sra. Analildes Garcia, K.S.B e K.K.S.B.

Juros e Correção Monetária

O STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
(...)
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...)
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data do arbitramento, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir desde a data do evento danoso.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA SARGES; K.G.S E K.K.S

Em suas razões, os apelantes se insurgem contra os seguintes pontos: em relação a comprovação da união estável; ao
quantum
indenizatório; e ao lapso temporal para o recebimento da pensão.

Da comprovação da União Estável

Neste capítulo, a apelante, sra. Analildes Garcia, pugna pela reforma da sentença para que seja incluída na pensão recebida pelos demais apelantes, pois comprova através dos documentos de fls. 21 a 24, bem como fls. 307, sua condição de companheira.

A união estável é entidade familiar aceita juridicamente desde a Constituição Federal de 1988 e, caracteriza-se pela união informal com o objetivo de constituição de família. Vejamos o art. 226, CF:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...)
§ 3.º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento¿

O Código Civil, por sua vez, em seu artigo 1.723 traz elementos essenciais para a configuração da união estável,
vide
dispositivo:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ¿companheira¿.

Além disso, no documento de fls. 307, a apelante afirma que enquanto vivo, o sr. Manoel arcava com as despesas suas e dos filhos.

Assim, no caso em tela, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de ¿companheira¿ da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada.

Quantum
indenizatório

Neste capítulo, os apelantes afirmam que a condenação de 40 (quarenta) salários mínimos, a título de danos morais, é injusto e insuficiente, e citam precedente do STJ que arbitra valor maior.

Conforme já mencionado no recurso de apelação do Estado do Pará, o valor arbitrado a título de danos morais deve respeitar a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

De fato, 40 (quarenta) salários mínimos -equivalente a R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais)- , o qual deve ser dividido entre os dois filhos, o que resultaria na média de R$13.000,00, é insuficiente e injusto, considerando a situação de perder o pai e o companheiro em razão da culpa
in vigilando
do Estado, que deveria impedir a ocorrência de qualquer tipo de tumulto entre presos. Sendo assim, acolho o pedido dos apelantes para majorar o
quantum indenizatório
para que cada apelante, inclusive a companheira, receba R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais), devidamente atualizados.

A seguir, colaciono julgados que arbitraram valores superiores a este, para demonstrar que não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO
. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0014823-60.2015.8.14.0301.
(2594264, 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)
CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1(...)
2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos.
Precedentes; (...)4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado.
Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

Lapso temporal para o recebimento da pensão

Insurgem-se os apelantes contra a parte da sentença que limitou o recebimento da pensão até os recorrentes completarem 18 (dezoito) anos. No entanto, afirmam que o Superior Tribunal de Justiça autoriza que a pensão seja recebida até os 25 (vinte e cinco) anos.

Sobre o tema, ressalto que a questão vai ser analisada somente ao final, em conjunto com o tópico levantado na apelação do Estado do Pará.

Honorários Advocatícios

Os apelantes pugnam pelo arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
3
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:
Art. 85 (...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, fazendo uma análise perfunctória dos autos, levando em consideração o valor do pedido e da provável condenação, é possível mensurar que o valor recebido pela parte ficará dentro dos limites do §3°, I do art. 85, vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nesses termos, considerando que apesar de não ser considerada uma causa de grande complexidade bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para a fixação dos honorários em grau máximo. Entretanto, também não há motivos para que seja fixado o percentual mínimo, de modo que entendo ser justa a fixação de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

DANOS MATERIAIS- tópico referente aos recursos de apelação da sra. Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B e do Estado do Pará.

O dano material no caso em tela foi deferido pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:
¿
(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR OS REQUERIDOS, primeiramente o ESTADO DO PARÁ e, subsidiariamente a SUSIPE, como subsidiariamente responsáveis, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇ¿O POR DANOS MATE
RIAS consistente em pens¿o mensal vigente a partir da data do óbito do De cujus no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo vigente à época do pagamento de cada prestaç¿o, para ser rateado entre os 02 requerentes, devendo o valor destinado aos menores lhes ser repass
ado até a data em que completarem 18 anos devendo após completa a maioridade dos mesmos, o valor que lhes cabia ser repassado à Requerente genitora dos mesmos, (...)¿

Na ocasião da apelação do
Estado do Pará
, o apelante afirma que não há qualquer direito ao recebimento da pensão (danos materiais), pois o prejuízo deve ser comprovado nos autos e servem tão somente para recompor o patrimônio danificado da vítima, no exato montante da redução. Sendo assim, considerando que se trata de pagamento de pensão mensal, deve ser demonstrado que o falecido auxiliava na manutenção da família, que no caso em tela não ocorreu, conforme pode ser observado no momento da audiência de instrução e julgamento, que a requerente afirmou que o companheiro estava desempregado e não tinha recursos ao tempo da prisão.

Por outro lado, na apelação de
Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B,
os apelantes se insurgem contra a parte da sentença que limitou o recebimento da pensão até os recorrentes completarem 18 (dezoito) anos. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça autoriza que a pensão seja recebida até os 25 (vinte e cinco) anos.

Inicialmente, cabe ressaltar que no momento do ajuizamento da ação, K.S.B e K.K.S.B tinham, respectivamente, quatro e nove anos de idade, e atualmente estão com 13 e 18 anos.

Pois bem. O tema relacionado com o recebimento de pensão mensal deferida em favor dos familiares de detentos que foram mortos sob a custódia do Estado, já foi abordado diversas vezes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, colaciono alguns julgados:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.
1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.
2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral.
Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.
3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.
4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos.
Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.
6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FALECIMENTO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 841526, Tema n. 592, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".
II - Assim, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que em caso de responsabilidade civil por morte, é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a citada jurisprudência, apesar de consignar que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta negligente dos agentes do Estado e a morte do detento, afastou o pensionamento pleiteado pelas partes autoras. Assim sendo, o acórdão regional deve ser reformado para restabelecer o pensionamento fixado na sentença.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1605821/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Outrossim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito (REsp 1603756/MG).

Em relação ao valor, a Colenda Corte definiu como parâmetro 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, e no caso de não haver notícias de ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo, que no caso em tela foi de 1 e 1⁄2 salário mínimo à época do pagamento de cada prestação, dividido entre os dois filhos, valor que considero adequado.

Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. Analildes, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Multran:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ.
DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA.
MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.
(2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07)

Sobre o presente caso, destaco que se trata de família de baixa renda, visto que os filhos ainda estão estudando e a mãe, depois que o seu companheiro foi preso, passou a trabalhar com lavagem de roupa e limpezas em residências, com o valor da diária de R$ 35,00, e faz uma ou duas diárias por semana, conforme depoimento de fls. 307. Sendo assim, entendo que a apelante faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de
cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1819813 / RO, AgInt no AREsp 812782 / PR, AgInt no REsp 1819813 / RO.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E:

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B, reformando a sentença para incluir a sra. Analildes como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

Juros e Correção Monetária aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

2
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal)
. 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF. RE 841.526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

3
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

2